Tribunal: TJPA
Processo: 0002640-76.2012.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0002640-76.2012.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: WILLIAN DA SILVA MACIEL
(Danielle Santos Maués Carvalho -Defensora Pública
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA.
REFORMA DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA. MAJORANTE DA ARMA BRANCA EXCLUÍDA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
.
EXCLUSÃO DO AUMENTO ESPECIAL PELO USO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE.
1. O depoimento do ofendido em sede inquisitorial merece credibilidade, pois relatou com riqueza de detalhes a forma como ocorreu a prática delituosa, tendo sido capaz de identificar o réu no local de sua prisão e também na delegacia. Essas observações foram reduzidas a termo em sede policial e confirmadas, de forma coesa e segura, pelos Policiais Militares, tanto na delegacia de polícia como em juízo.
2. A palavra dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possui presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual é reconhecida relevante força probatória ao depoimento do condutor do flagrante.
3. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que as formalidades prescritas no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal não possuem caráter cogente, e sim caráter de recomendação, razão por que o eventual não atendimento estrito de seus ditames não tem o condão de gerar a nulidade da prova. No caso, a vítima reconheceu o apelante em sede policial conforme verifico à fl. 08 do autos anexo, sendo corroborado pelas testemunhas policiais em juízo.
3. Tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão
.
4.Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, devendo a pena base ser redimensionada para um patamar próximo do mínimo, ou seja, 05 (cinco anos de reclusão.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA E, DE OFÍCIO, OPERAR A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA, ALTERANDO A PENA BASE EM FACE DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA, BEM COMO PARA APLICAR, DE OFÍCIO, AS ALTERAÇÕES LEGAIS TRAZIDAS PELA LEI 13.654/2018, QUE BENEFICIAM O RECORRENTE, E, EM DECORRÊNCIA, RECLASSIFICAR A CONDUTA A ELE IMPUTADA PARA A DESCRITA NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de julho a 03 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
WILLIAN DA SILVA MACIEL,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória que na data dia 07 de dezembro de 2012, por volta de 20h30min, o acusado e outros dois indivíduos não identificados, abordaram a vítima
WILLIAN DA SILVA MACIEL
, quando esta trafegava em uma bicicleta e, mediante grave ameaça, uma vez que o acusado estava munido de uma faca, tomaram de assalto a vítima, subtraindo desta a bicicleta marca Poti, de cor preta, tendo, inclusive reagido e travado luta corporal com o denunciado.

Consta que a vítima ao tentar fugir, foi perseguida pelos meliantes, que lançaram pedras na direção da vítima, vindo a atingir-lhe na cabeça, no que foi socorrido por populares.

Após o cometimento do roubo, os assaltantes tomaram rumo ignorado, sendo o denunciado preso por populares, e que após a polícia militar receber denúncia, chegou ao local, encontrando o acusado desacordado, pois levou uma surra dos populares.

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou o acusado
WILLIAN DA SILVA MACIEL
pelo crime capitulado no art. 157, inciso I, do Código Penal.

Após regular instrução, em sentença datada de 21/01/2016, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a acusação para condenar o réu nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Inconformado com a sentença, a defesa do réu
WILLIAN DA SILVA MACIEL
interpôs o presente apelo com fundamento no art. 591, I, do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do recorrente ante a negativa de autoria e insuficiência de prova para uma condenação, bem como não foi realizado o reconhecimento do acusado nos termos do art. 226, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer a fixação da pena-base em seu mínimo lega, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao recorrente.

Em contrarrazões (fls. 80/87), o Ministério Público em primeiro grau, conhece do recurso, e no mérito, lhe dar parcial provimento para o fim de reconhecer como favorável os motivos do crime.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 91).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, conhece do recurso e lhe dar parcial provimento para que a pena-base fique próximo do mínimo legal.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

No que se refere ao pleito de absolvição formulado pelo recorrente, pontuo que tanto a materialidade do delito como a autoria, ficaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, auto de reconhecimento de pessoa (fls.04/08) e pela prova testemunhal acostada aos autos.

Juntam-se a este acervo probatório as declarações da vítima Marcos da Silva Alfaia em sede policial onde declara ¿
que sob grave ameaça os três indivíduos subtraíram da vítima sua Bicicleta marca POTI, de cor preta
¿

Por outro lado, apesar da vítima não ter comparecido em juízo para ratificar suas declarações em sede de Inquérito Policial, tais declarações foram corroboradas pelos policiais militares Ivan Pinheiro Gonçalves, Márcio do Socorro de Souza Gomes e Hugo Oliveira da Silva que participaram da prisão do recorrente, inclusive recuperando a
res furtiva
.

Portanto, tenho que as declarações prestadas pela vítima e testemunhas perante a autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou claro a autoria delitiva imputada ao apelante.

Consigne-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

No que se refere à validade dos depoimentos dos agentes de polícia, saliento que são de suma importância e merecem total credibilidade quando estiverem em consonância com as demais provas colhidas, como é o caso sob análise, notadamente quando não há qualquer comprovação nos autos acerca de inidoneidade por parte dos agentes responsáveis pelo flagrante.

Assim, havendo provas suficientes de que o réu cometeu o crime na companhia de dois adolescentes, não há como afastar a condenação pela prática do crime de roubo.
2.
DO RECONHECIMENTO DO RECORRENTE

Relativamente ao argumento de que o reconhecimento do recorrente não se deu dentro das formalidades legais, ferindo o art. 226 do Código de Processo Penal, a toda evidência, anoto que razão não assiste ao apelante, eis por que afasto referido argumento de que esta não serviria como prova.

É que o entendimento assente em nossos tribunais pátrios é no sentido de que sendo o agente autuado em flagrante, para o reconhecimento pessoal são prescindíveis as formalidades previstas no art. 226, do CPP.

Ora, ocorrendo a prisão em flagrante do acusado de roubo, como foi o caso dos autos, não se exige que o reconhecimento efetuado pela vítima seja formal, até porque o crepitar dos acontecimentos logicamente dispensa tal solenidade.

Ora, a vítima perante a autoridade policial, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante, reconheceu o acusado. Ademais, o próprio art. 226, do CPP, dispõe que somente haverá o reconhecimento de pessoas, com todas as suas formalidades, quando houver necessidade.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
3. O reconhecimento de pessoas descrito no artigo 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância, na fase policial ou em Juízo, não implica a nulidade da prova produzida.
(Acórdão n. 1184869, 20180110114225APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: 95-100).
3.
DA EXCLUSÃO DO AUMENTO ESPECIAL PELO USO DE ARMA BRANCA DE OFÍCIO

O magistrado de primeiro grau ao analisar as diretrizes do art. 59 do Código Penal constatou que:
1. Culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar;

2. Antecedentes: possui bons antecedentes;
3. Conduta social e personalidade: não há elementos para aferir;
4. Circunstância: não o recomendam, porquanto se encontrava portando arma branca, não sendo valorada para não proceder em
bis in idem
. Encontrava-se também em concurso de agentes, dificultando a defesa da vítima, o que foi valorado;
5. Consequências: favoráveis, eis que o bem foi recuperado;
6. Motivo do crime: lucro fácil e,
7. comportamento da vítima: não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito, motivos pelos quais entendo que o acusado deve ter a sua pena base estabelecida acima do mínimo legal, ou seja, 6 anos e 3 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causa de diminuição de pena.
Atento à uma circunstância atenuante (art. 65, inc. I do CPB), reduzo a pena em 6 meses, dosando-a em 5 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias-multa.
Incide a causa de aumento de pena previsto no art. 157, § 2º, II do CP, assim, elevo a reprimenda (em 1/3), fixando a pena definitiva de 7 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa, sendo cada uma no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime, observado o art. 60 do CP.

Como se vê, o magistrado
a quo
aplicou a causa de aumento de pena do uso de arma prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Entretanto, observo que deve ser afastada, de ofício, a majorante da arma branca reconhecida na fundamentação da sentença, pois o juízo asseverou que
¿Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu Willian da Silva Maciel, como incursopor incidência comportamental prevista no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal (Roubo Circunstanciado)¿
, permanecendo a causa de aumento de pena do concurso de agente.

Ocorre que houve recente alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma DE OFÍCIO, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma,
reclassifico, de ofício, a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal, passando para uma nova análise da dosimetria da pena, o que o faço nos seguintes termos:

Como se vê da dosimetria da pena operada pelo magistrado de primeiro grau, assiste razão ao recorrente, na medida em que o juízo valorou negativamente os
motivos do crime
, pois entendo que tal circunstância são inerentes ao tipo penal, ou seja, faz parte da tipicidade penal lucrar facilmente, e o
comportamento da vítima
, pois tal circunstância deve ser neutra, a teor da Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Quanto às circunstâncias do crime, pontuo que referida circunstância deva ser valorada negativamente em desfavor do apelante, porquanto a vítima foi atacada por três meliantes, que não lhe deram nenhuma chance de defesa, tomando sua bicicleta, tendo inclusive lhe batido, haja vista que foi levado ao hospital por populares.

Assim, passo à nova dosimetria da pena do apelante WILLIAN DA SILVA MACIEL
, nos seguintes termos:

Com base na fundamentação exposta, mantenho, em parte, a análise das circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal nos moldes operados pelo magistrado
quo,

porém deixo de valorar os motivos do crime e o comportamento da vítima, bem como tenho como desfavorável as circunstâncias do crime, mantendo as demais circunstâncias em favor do recorrente, conforme operada pelo juízo de primeiro grau
, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro nenhuma agravante, mas vislumbro a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, qual seja, a menor idade, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano, ficando está em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição, mas vislumbro a causa de aumento de pena, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a concreta, definitiva, concreta e final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A pena imposta ao apelante deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal, bem como mantenho as mesmas regras contidas nas Disposições Finais da Sentença condenatória em face do recorrente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e dou-lhe parcial provimento, para alterar a fundamentação da dosimetria penal operada em desfavor do recorrente, tudo pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o voto.

Belém (PA), 03 de agosto 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM